Tribunal: TJSP
Processo: 1039812-43.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Voluntária
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CIRURGIÃO DENTISTA. APOSENTADORIA ESPECIAL. Pretensão do computo do tempo de serviço prestado sob condições insalubres. Possibilidade. Inteligência da Súmula Vinculante no 33 do STF. Aplicação do art. 57 da Lei 8.213/91. Conjunto probatório, em especial Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), que demonstra a exposição do autor a fatores de risco. Direito à

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CIRURGIÃO DENTISTA. APOSENTADORIA ESPECIAL. Pretensão do computo do tempo de serviço prestado sob condições insalubres. Possibilidade. Inteligência da Súmula Vinculante no 33 do STF. Aplicação do art. 57 da Lei 8.213/91. Conjunto probatório, em especial Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), que demonstra a exposição do autor a fatores de risco. Direito à percepção de proventos com integralidade e paridade em relação aos vencimentos dos servidores da ativa. Autor que ingressou no serviço público anteriormente às Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003. Precedentes.
RECURSO PROVIDO.